Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014054-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (AGRAVANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (AGRAVANTE), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (PROCURADOR), ALZINO ARNALDO BURTTET - CPF: 010.064.280-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE LUCI BURTTET - CPF: 331.003.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM AINDA NÃO EXPROPRIADO – FORMULAÇÃO E DEFERIMENTO DE PEDIDO PENHORA “
ON LINE
” – CONSTRIÇÃO QUE ATINGIU DOIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS TERCEIROS INTERVENIENTES HIPOTECANTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS – PEDIDO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS INDEFERIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL – MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE 30% DO MONTANTE – RESTITUIÇÃO/LIBERAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL JÁ PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO “ON LINE” – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em preclusão temporal se a questão foi resolvida por decisão contra a qual foram opostos Embargos de Declaração julgados pela decisão agravada. 2. Se admitida a flexibilização da regra de impenhorabilidade da verba salarial ao fundamento de razoabilidade da constrição de 30% dos proventos sem prejuízo à manutenção do devedor, devem ser restituídos os valores excedentes a esse percentual. 3. A responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário pela dívida garantida é limitada ao valor do bem dado em garantia. 4. Se o bem dado em garantia real foi objeto de penhora, descabe a constrição judicial “
on line
” de ativos financeiros do terceiro garantidor hipotecário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MIRELLE BURTTET VINHAES, LUCAS MEDEIROS BURTTET, LIDDY ZIMMERMANN BURTTET e CÉSAR AUGUSTO BURTTET
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(
Proc. nº 0000271-71.2010.8.11.0003 – Código 433622),
ajuizada contra os agravantes e outros pelo BANCO DO BRASIL S.A., processualmente sucedido, em razão de cessão de crédito, por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., indeferiu pedido de desconstituição de penhora “
on line
” de ativos financeiros em suas contas bancárias, formulado pelos executados/agravantes César e Liddy ao fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (CPC, art. 833, IV), e por Lucas e Mirelle ao fundamento de inexistência de responsabilidade solidária, posto que somente assinaram o título exequendo, a saber, a
Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8
, na condição de garantidores hipotecários, por entender que “
os valores obtidos a título de salário e vencimentos são
impenhoráveis somente nos limites de eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e sua família
” (cf. Id. nº 79768391 - Pág. 30/32 e Id. nº 88060107, ambos dos autos de origem).

Os executados/agravantes repetem a tese de “
limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários
”, insistindo em que Lucas e Mirelle “
figuram nos autos de origem tão somente como intervenientes hipotecantes, e não como emitentes ou avalistas do título executado, ou seja, não figuram como devedores solidários
”, enfatizando que “
o próprio exequente, em sua peça exordial, buscou especificar a condição de cada uma das partes envolvidas no processo, fazendo constar especificamente que os agravantes/executados Mirelle e Lucas figuram nos autos tão somente como intervenientes hipotecantes
”, e que, embora seja certo que a expropriação do imóvel hipotecado é “
insuficiente ao adimplemento do débito
”, e, consequentemente, certa a necessidade de “
complementação da penhora
”, essa medida não lhes pode atingir, pois “
a responsabilidade do garantidor hipotecário deve se limitar ao bem dado em garantia, não podendo
(este)
ser indevidamente responsabilizado pela integralidade do débito
” (sic – cf. Id. nº 135527182 - Pág. 4/6).

Afirmam que “
tal matéria foi devida e suficientemente suscitada pelos agravantes/executados
” na origem, mediante oposição de Embargos de Declaração contra a decisão agravada, “
porém não fora devidamente apreciada e enfrentada pelo Juízo a quo, que entendeu pela inexistência de vícios na decisão atacada
”, sendo, portanto, imprescindível a reforma do pronunciamento jurisdicional de Primeiro Grau, “
para reconhecer a limitação de responsabilidade dos garantidores hipotecários, bem, como determinar o desbloqueio imediato dos valores constritos em nome dos agravantes Lucas Medeiros Burttet e Mirelle Burttet Vinhaes
” (sic – cf. Id. nº 135527182 - Pág. 7/8).

Em outra frente, discorrem sobre a necessidade de “
desbloqueio/restituição aos executados César Augusto Burttet e Liddy Zimmermann Burttet do que exceder 30% do valor penhorado
”, pontuando que “
os valores bloqueados na conta bancária
(do agravante César)
representam 100% do valor existente em sua conta bancária no momento do bloqueio, o qual fora recebido do TJMT, fruto do trabalho realizado como psicólogo junto à Comarca de Sorriso/MT
”, e que, “
em relação
(à agravante Liddy)
, a penhora recaiu sobre a integralidade do valor existente junto à sua conta bancária, valor este relativo a verbas previdenciárias comprovadamente recebido do INSS
”, e dizendo que, embora a MMª. Juíza decidido “
permitir que a penhora recaia sobre 30% dos valores recebidos, por tal montante não representar risco de comprometimento de renda essencial à subsistência e da família dos executados
, (...)
houve omissão em relação ao desbloqueio dos valores excedentes
”, e o vício foi mantido mesmo após manejo de aclaratórios na origem, daí a necessidade de interposição do presente Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. nº 135527182 - Pág. 8/9).

Alongam-se sobre o posicionamento omisso e contraditório da MMª. Juíza de piso, que “
inicialmente reconhece a razoabilidade de se permitir que a penhora recaia somente sobre 30% dos valores recebidos a título de verbas salariais e previdenciárias dos agravantes, mas não reconhece o dever de determinar a restituição/desbloqueio do valor remanescente
”, concluindo que, se o valor constrito representa “
a integralidade de seus rendimentos, é certo que os 70% excedentes deveriam lhes ser restituídos, o que não ocorreu
”, daí a necessidade de provimento do recurso por esta eg. Corte de Justiça para ordenar também “
a imediata liberação do montante que exceder aos 30% dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes/executados César Augusto Burttet e Liddy Zimmermann Burttet
” (sic – cf. Id. nº 135527182 - Pág. 9/10).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
reconhecer e declarar a limitação de responsabilidade dos garantidores hipotecários Mirelle Burttet e Lucas Medeiros Burttet, determinando a imediata restituição integral dos valores bloqueados em suas contas bancárias e investimentos, acrescidas da devida correção
”, bem como para, reformada a decisão agravada, “
determinar a imediata restituição aos agravantes César Augusto Burttet e Liddy Zimmermann Burttet, do valor que exceder a 30% dos rendimentos bloqueados em suas contas bancárias, com a devida correção de tais valores desde o bloqueio indevidamente realizado
” (sic – cf. Id. nº 135527182 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 136350179 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo; os Embargos de Declaração opostos pelos executados/agravantes contra essa decisão foram rejeitados (cf. Ids. nº 138109657 e 146174172, respectivamente).

Nas contrarrazões, a exequente/agravada argui preliminar de preclusão temporal dizendo que “
o bloqueio dos ativos financeiros foi determinado na r. decisão proferida 15/12/2021
(...)
, e não na r. decisão agravada, que julgou os embargos de declaração e outra exceção de pré-executividade
”, e que, assim, “
o objeto da r. decisão ora agravada era somente a previsão contida no artigo 854, §3º do CPC, ou seja, se seria a hipótese de impenhorabilidade e não para questionar a ordem de penhora em si, prevista no artigo 854, caput do CPC
”, sendo, portanto, descabida a interposição do Agravo de Instrumento “
em momento manifestamente inoportuno
”; no mérito, dizendo tratar-se de “
recurso manifestamente protelatório
”, refuta seus argumentos e pede seu imediato desprovimento (cf. Id. nº 139730684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, em decisão proferida em 15/12/2021, a MMª. Juíza de Primeiro Grau deferiu pedido de penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome dos executados, entre eles os agravantes, anexando ao feito o “
Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
” cumprida no dia 21/01/2022 (cf. Id. nº 79766643 - Pág. 31/43 dos autos de origem).

Imediatamente em seguida, no dia 27/01/2022, o executado Lucas Medeiros Burttet compareceu aos autos para arguir extrapolação da responsabilidade do garantidor hipotecário (cf. Id. nº 79766643 - Pág. 46/54 dos autos de origem); da mesma forma, no mesmo dia, e, inclusive, sob mesma fundamentação procedeu a executada Mirelle Burttet Vinhaes (cf. Id. nº 79766643 - Pág. 46/54 dos autos de origem).

No dia subsequente, 28/01/2022, o executado/agravante César Augusto Burttet compareceu aos autos de origem para arguir impenhorabilidade da verba salarial, com fundamento no art. 833, IV, do CPC (cf. Id. nº 79766643 - Pág. 73/74 daqueles autos).

Dias depois, em 15/02/2022, a executada/agravante Liddy Burttet arguiu “
Incidente de Impenhorabilidade
”, sob, em suma, os mesmos fundamentos alinhados pelo coexecutado César Augusto (cf. Id. nº 79768415 - Pág. 25/28 dos autos de origem).

Diante dessas petições, a MMª. Juíza apenas ordenou intimação da exequente/agravada Travessia Securitizadora, para manifestação no prazo de dez dias (cf. Id. nº 79768391 - Pág. 4 dos autos de origem), e, em resposta, essa defendeu a manutenção da medida constritiva dizendo que “
o próprio executado assume que o saldo penhorado não se encontra em conta poupança
”, que “
em momento algum o devedor trouxe qualquer comprovação de que a verba é salarial e necessária à sua subsistência
”, e que o eg. STJ “
já vem entendendo pela penhorabilidade até mesmo do salário
” (sic – cf. Id. nº 79768391 - Pág. 26/28 dos autos de origem), ou seja, sem sequer tangenciar a questão da limitação da responsabilidade do credor hipotecário ao bem dado em garantia.

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que, embora tenha feito constar em seu relatório que “
Lucas Medeiros Burttet e Mirelle Burttet Vinhaes, alegam
(...)
a impossibilidade de penhora/constrição sobre bens de suas propriedades, haja vista que são meros garantidores hipotecários, devendo a constrição judicial recair sobre o bem imóvel dado em hipoteca
”, pronunciou-se apenas sobre o descabimento da tese de
impenhorabilidade da verba salarial com fundamento no art. 833, IV, do CPC
(cf. Id. nº 79768391 - Pág. 30/32 dos autos de origem).

Em outras palavras, apesar de afirmar, na parte dispositiva, o indeferimento dos pedidos dos quatro executados/agravantes, a decisão agravada não enfrentou a tese deduzida por Lucas e Mirelle Burttet.

Por essa exata razão, Lucas Burttet, individualmente e processualmente representado pelo advogado Flávio Martinez França (OAB/RS nº 29.997), opôs Embargos de Declaração contra referida decisão, acoimando-a de omissa (cf. Id. nº 80060505
dos autos de origem), e, depois, dessa vez juntamente com Mirelle, Lucas e César Burttet, todos agora representados pelo advogado Leonardo Giovani Nichele (OAB/MT nº 7.705), opôs outros Embargos de Declaração, queixando-se de “
omissão quanto à limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários
” e de “
omissão quanto ao desbloqueio/restituição aos executados César Augusto Burttet e Liddy Zimmermann Burttet do que exceder 30%
(...)
do valor penhorado
” (sic – cf. Id. nº
80402839
dos autos de origem).

Os declaratórios, porém, foram rejeitados ao fundamento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC (
cf. Id. nº
88060107
dos autos de origem).

Feita a retrospectiva fática, cabe apenas rejeitar a
arguição preliminar de preclusão temporal, pois não se vê a alegada interposição recursal “
em momento manifestamente inoportuno
”, já que o Agravo de Instrumento foi manejado logo após a equivocada rejeição dos declaratórios opostos contra decisão flagrantemente omissa acerca da tese de
“
limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários
”.

Aliás, dizer fulminada pela preclusão temporal a discussão sobre “
a legalidade da penhora em si
” porque “
o bloqueio dos ativos financeiros foi determinado na r. decisão proferida 15/12/2021
(...)
, e não na r. decisão agravada, que julgou os embargos de declaração
” contra ela opostos (sic – cf. Id. nº 139730684 - Pág. 4/5), revela erro comezinho sobre a sistemática recursal do ordenamento jurídico vigente, especialmente no tocante ao efeito interruptivo dos Embargos de Declaração em relação aos prazos para interposição de recursos a instâncias superiores (CPC, art. 1.026).

Assim, rejeito a arguição.

Quanto ao mérito recursal, ou seja, quanto à “
legalidade da penhora em si
”, em relação aos executados Lucas e Mirelle Burttet, e quanto à impenhorabilidade das verbas salariais dos executados César e Liddy Burttet, admito, s
em mínimas delongas, que a r. decisão de Primeiro Grau deve ser reformada.

A questão posta em julgamento, de acordo com as próprias razões recursais, é, em primeiro lugar, a possibilidade de “
restituição aos agravantes César Augusto Burttet e Liddy Zimmermann Burttet, do valor que exceder a 30% dos rendimentos bloqueados em suas contas bancárias, com a devida correção de tais valores desde o bloqueio indevidamente realizado
”, e, “
data venia
”, se a r. decisão agravada rechaçou a insurgência contra a constrição “
on line
” por entender “
razoável permitir que a penhora recaia sobre quantia equivalente a 30% dos valores recebidos a título de pensão, por tal montante não representar risco de comprometimento de renda essencial à subsistência e da família dos executados
” – a decisão menciona “
pensão
” porque o valor bloqueado de Liddy Burttet se refere ao seu benefício previdenciário –, é evidente a necessidade de desconstituição da penhora em relação ao excedente a esse percentual reputado razoável (30%), de modo que a pretendida liberação seria corolário lógico do próprio pronunciamento jurisdicional.

A assertiva de que “
em momento algum o devedor trouxe qualquer comprovação de que a verba é salarial e necessária à sua subsistência
”
, formulada pela exequente/agravada em Primeiro Grau (sic – cf. Id. nº 79768391 - Pág. 26/28 dos autos de origem), merece pronta rejeição em relação à executada Liddy Burttet, pois os extratos da conta corrente atingida pela constrição “
on line
” alusivos aos três anos anteriores ao bloqueio de R$ 1.679,93 mostram que os únicos valores nela creditados eram oriundos do INSS (cf. Id. nº 79768391 - Pág. 18/25 dos autos de origem), havendo, portanto, demonstração satisfatória de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário da devedora.

Todavia, verifica-se que a executada/agravante Liddy Burttet recebe pelo menos dois benefícios previdenciários, pois recebe duas transferências mensais de valores identificados por números diferentes e em valores diversos entre si; no mês imediatamente antecedente à constrição, recebeu R$ 4.476,95 no dia 02/12/2021 e R$ 3.999,03 no dia 02/12/2021, totalizando benefício previdenciário mensal de R$ 8.475,98 (cf. Id. nº 79768391 - Pág. 24 dos autos de origem).

Assim, os R$ 1.679,93 objeto do bloqueio judicial não ultrapassam 30% de seu benefício previdenciário, não havendo falar, portanto, em restituição de valor excedente.

O executado/agravante César Augusto, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente que teve bloqueados R$ 3.399,50 depositados em sua conta corrente junto ao Banco Santander, e que nessa conta bancária tinham sido depositados R$ 3.661,81 pelo Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso – FUNAJURIS em razão da “
prestação de serviço em psicologia/mês de dezembro 2021
”, para qual tinha sido credenciado pelo Ato nº 1.312/2020-DRH (cf. Id. nº 79766643 - Pág. 75 a 79768415 - Pág. 4 dos autos de origem), sendo evidente, portanto, a existência de valor excedente a ser restituído.

Já no tocante ao pedido de “
limitação de responsabilidade dos garantidores hipotecários
”, formulado pel
os executados/agravantes Lucas e Mirelle Burttet, verifica-se que, ao contrário das juras feitas em Primeiro Grau pela exequente/agravada de que, “
consciente e voluntariamente
(figuraram)
no contrato na posição de garantidores do crédito
”, o título exequendo, a saber, a Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8, emitida em favor do Banco do Brasil por Lizaine Bastos Medeiros Burttet, mostra claramente que Lucas e Mirelle apenas anuíram à constituição de hipoteca sobre o imóvel matriculado sob o nº 11.494 perante o SRI da Comarca de Jaciara/MT (cf. Id. nº 80405847 dos autos de origem), ou seja, não se responsabilizaram, de forma autônoma e/ou solidária, pela satisfação da dívida exequenda.

Deste modo, afigura-se inservível para justificar a constrição “
on line
” do patrimônio de Lucas e Mirelle a simples afirmação, feita pela exequente/agravada tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, de que “
a despeito da evidente posição de interveniente hipotecante, é necessária uma interpretação dos contratos e da lei de uma forma que prestigie a efetividade das medidas, e não uma burocratização desnecessária dos procedimentos em detrimento dos reais interesses das partes ao celebrarem contratos
” (sic – cf. Id. nº 83080164 - Pág. 4/6 dos autos de origem e Id. nº 139730684 - Pág. 9 dos presentes autos recursais).

Afinal, se a vontade das partes realmente fosse de vincular todo o patrimônio de Lucas e Mirelle Burttet à dívida exequenda, não figurariam como intervenientes hipotecantes, mas como avalistas da Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8, até porque, aliás, essa garantia fidejussória autônoma e solidária foi prestada por outros cinco integrantes da mesma família, a saber, César Augusto Burttet, Eneide Luci Burttet, Alzino Arnaldo Burttet, Liddy Zimmermann Burttet e Jorge Luis Burttet (cf. Id. nº 80405847 - Pág. 6/7 dos autos de origem).

A propósito da limitação da responsabilidade dos anuentes à constituição da garantia hipotecária, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA GARANTIDORA – IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a apelada ofereceu em garantia hipotecária o imóvel de sua propriedade, a responsabilidade dela se restringe ao valor do imóvel garantidor, e não por toda a dívida
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1004098-58.2019.8.11.0003 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERVENIENTE GARANTE – GARANTIA REAL – AUSENCIA DE SOLIDARIEDADE PELO TOTAL DA DIVIDA – LIMITE GARANTIDO PELO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)- A respeito deste tema deve registrar que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis de sua propriedade à obrigação contratual assumida. (2)-
Não se trata de devedor solidário; sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado
. Se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários, solidariedade total que não pode ser imposta ao terceiro garantidor hipotecário. (3) – Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001887-15.2020.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021 –
grifei
).

A questão, porém, é mais complexa que isso.

Em um primeiro ângulo de análise, verifica-se que o imóvel dado em garantia hipotecária, denominado “
Fazenda Campeã IV
”, com área total de 273,96 hectares, matriculado sob o nº 11.494 perante o SRI de Jaciara/MT, foi penhorado nos idos de dezembro/2014, há quase oito anos (cf. Id. nº 79766685 - Pág. 235 dos autos de origem); a penhora foi averbada na respectiva matrícula, mas até hoje não aportou aos autos qualquer informação acerca da avaliação do bem, senão os repetidos imploros de que essa fosse realizada, pleitos registrados até 18/06/2019, quando então, dizendo fazê-lo “
diante da inércia dos executados
”, o credor passou a requestar penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome deles (cf. Id. nº 79764931 - Pág. 54 dos autos de origem).

Como bem apontado pela MMª. Juíza, o valor exequendo, atualizado até outubro/2021, já ultrapassa R$ 5 milhões, daí a “
necessidade de complementação da penhora
”, medida com a qual os executados/agravantes concordam expressamente, ressalvando, porém, a “
limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários
” Lucas e Mirelle Burttet (cf. Id. nº 135527182 - Pág. 4/6).

Ora, ainda nesse primeiro ângulo, tem-se que, se os próprios recorrentes se apoiam em precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça onde se diz que sua responsabilidade “
se restringe ao valor do imóvel garantidor, e não por toda a dívida
” (RAC nº 1004098-58.2019.8.11.0003) e que “
sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado
” (RAC nº 1001887-15.2020.8.11.0003), é evidente que a falta de demonstração, ou, no mínimo, de afirmação razoável, do valor de avaliação do bem prejudica sobremaneira a pretendida limitação dessa responsabilidade, especialmente se a medida é arguida para obstar a penhora de outros bens pertencentes aos garantidores hipotecários, notadamente valores depositados em contas bancárias ou de investimentos.

Isso porque a consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, é relativa a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, inclusive no tocante ao seu §3º, que dispõe que, “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”, devendo ser afastada a regra caso o bem dado em garantia real seja “
impróprio ou insuficiente para satisfação do crédito da parte exequente
”.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...)

3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73),
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/3/2022, DJe de 18/3/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3º, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária. 3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro. 4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor. 5.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.851.436/PR – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 –
grifei
).

Arrematando essa abordagem de análise, embora se admita, de um lado, que Lucas e Mirelle Burttet não são devedores solidários dos demais executados e não devem responder pela integralidade da dívida exequenda, e, lado outro, que sua responsabilidade deve ser limitada
ao valor
do bem dado em garantia hipotecária – frise-se bem que a limitação se dá em razão do seu valor, e não da coisa em si –, não é possível, pelo menos não sem antes conhecer a avaliação mercadológica da “
Fazenda Campeã IV
”, dizer que a penhora “
on line
” de pouco mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro e investimentos financeiros de Lucas Burttet extrapola sua quota de responsabilidade pela dívida exequenda.

Já no segundo um enfoque, que inclusive parece-me mais acertado e ponderado à luz dos princípios que norteiam o processo executivo, especialmente o da menor onerosidade, deve-se pontuar que a constrição “
on line
” de bens fungíveis virtuais não se deu em substituição à penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, mas em verdadeira complementação a esta, pois não houve desconstituição da penhora da “
Fazenda Campeã IV
”, perfectibilizada ainda nos idos de 2014, e que ainda se mantém hígida.

E, se a responsabilidade do garantidor hipotecário é limitada ao valor do imóvel dado em garantia real, é evidente que a insuficiência deste para satisfação da integralidade da dívida exequenda não lhes diz respeito; trata-se de questão de responsabilidade dos devedores principais e solidários, pois estes sim deverão suportar os reflexos da eventual necessidade de reforço de penhora.

Exatamente nesse sentido é o precedente jurisprudencial desta eg. Corte já citado, onde, em alusão ao garantidor hipotecário, ponderou-se que “
não se trata de devedor solidário
” e que “
sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado
”, admitiu-se que, “
se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários
”, e concluiu-se “
correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real
” (RAC nº 1001887-15.2020.8.11.0003).

Assim, inobstante a falta de avaliação do imóvel dado em garantia real, enquanto mantida a constrição desse bem, deve ser impedida a penhora de bens pertencentes aos garantidores hipotecários e desconstituído o bloqueio “
on line
” de seus ativos financeiros via SISBAJUD, e, enquanto não conhecido o valor de avaliação mercadológica da “
Fazenda Campeã IV
”, ao qual limitada a responsabilidade de Lucas e Mirelle Burttet, devem ser obstadas novas ordens constritivas em seu detrimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata restituição dos valores excedentes aos 30% da verba salarial do executado/agravante César Augusto Burttet, e, com relação aos executados/agravantes Mirelle Burttet e Lucas Medeiros Burttet, declarar a limitação de sua responsabilidade ao valor da avaliação mercadológica do imóvel dado em hipoteca e ordenar a imediata desconstituição da penhora “
on line
” de ativos financeiros realizada em seu desfavor, providenciando-se sua imediata restituição.

Custas recursais pela exequente/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022